Tribunal: TJDFT
Processo: 0713001-19.2022.8.07.0018
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0713001-19.2022.8.07.0018 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ALVARO JOSE LELES DO CARMO, GILMARA RODRIGUES DE MELO DO CARMO APELADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Intimem-se as partes a respeito de eventual incompetência da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal para julgamento e processamento da ação ora em exame. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador